Tribunal: TJMT
Processo: 1047234-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047234-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA NAZARETH DE SOUZA - CPF: 241.529.511-68 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047234-83.2022.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:

MARIA NAZARETH DE SOUZA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de prescrição, uma vez que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

O Banco PAN S/A é parte legítima para responder pela integralidade dos contratos que tenha adquirido do liquidado Banco Cruzeiro do Sul S/A, exceto se produzir prova específica em contrário, o que não é o caso dos autos.

Tendo sido comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, é de rigor a determinação de restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047234-83.2022.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:

MARIA NAZARETH DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1047234-83.2022.8.11.0041, ajuizada por
MARIA NAZARETH DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos
:

“(...) Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – Declaro a ilegalidade da capitalização dos juros do contrato em questão;

III.5 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e

III.6 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.(...)”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição do direito pretendido.

Alega, ainda, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a operação objeto da lide, em nome da parte autora/recorrida, foi arrematada ao Banco Pan, atual responsável pela cobrança do crédito em questão, sendo certo que cabia ao BCSUL.

No mérito, sustenta a legalidade da contratação e que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 220474171.

Foram apresentadas as contrarrazões id 219736695, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar seu extrato percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Apontou que o empréstimo consignado não solicitado e, discutido nos autos, é referente aos serviços de cartão de crédito.

Conforme exposto acima, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo que a instituição financeira apresentou o presente recurso, defendendo a legalidade da contratação

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesse sentido, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que recaia sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, mesmo porque é inviável a autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco não juntou nenhum documento hábil para comprovar a legalidade da contratação.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do empréstimo objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024